Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO EM UTI. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA MÉDICA. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da obrigação imposta à Administração Pública em fornecer leito em unidade de terapia intensiva em situação de urgência ou de emergência referendada por profissional médico no contexto da pandemia da Covid-19.

2. A constatação de que a internação em leito de UTI, em caráter de urgência ou de emergência, configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte justifica a concessão, ao paciente, do tratamento pretendido.

3. A despeito da grave crise sanitária vivenciada pelo Distrito Federal em razão da pandemia da Covid-19, com o iminente risco de esgotamento das vagas nas unidades de terapia intensiva das redes hospitalares públicas e privadas, a Administração Pública deve fornecer o tratamento médico e hospitalar apropriado aos que se valem de sua proteção. 3.1. É necessário, no entanto, que seja observada a ordem de atendimento dos pacientes, de acordo com o Sistema de Regulação de Leitos de UTI.

4. Recurso conhecido e provido.